Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-42.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005132-42.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.712.399/0001-33 (APELADO), JOSE CARLOS WAGNER - CPF: 009.808.418-60 (APELADO), ELIZABETH MARQUES WAGNER - CPF: 241.415.691-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

IAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

JOSE CARLOS WAGNER

ELIZABETH MARQUES WAGNER

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO
D
O
MÉRITO
.
FUNDAMENTAÇÃO POR

ABANDONO DE CAUSA
(ART. 485, INCISO
III
DO CPC)
.

EXEQUENTE
QUE PERMANECEU INERTE POR
MESES
.
INITIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE CINCO DIAS
.
NOVA INÉRCIA POR
CINCO
MESES
.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, III,
E § 1º
DO CPC,
AO PROCESSO DE EXECUÇÃO
, COM FULCRO NO
ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO MESMO CÓDIGO
. DISTINÇÃO.
EXECUTADOS QUE AINDA NÃO INTEGRARAM A LIDE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, ante a inércia do exequente mesmo após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) se é cabível a extinção do processo executivo por abandono da causa, mediante aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC; e (
ii
) se, no caso, seria exigível requerimento dos executados para a extinção, à luz da Súmula 240/STJ, considerando que não houve aperfeiçoamento da
triangularização
processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa (CPC, art. 485, III) demanda a paralisação do processo por negligência do autor e, para a caracterização, exige-se
A
intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal (CPC, art. 485, §1º), providência observada no caso, sem que o exequente promovesse qualquer impulso processual por meses.

4. A aplicação do art. 485, III, ao processo de execução é admitida de forma subsidiária, por compatibilidade, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, quando a paralisação decorre de desídia do exequente após intimação pessoal para ato indispensável ao prosseguimento do feito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A exigência de requerimento do réu para a extinção por abandono, prevista na Súmula 240/STJ, restringe-se às hipóteses em que o réu já integrou a lide; não aperfeiçoada a
triangularização
(ausência de citação válida dos executados), é dispensável tal requerimento, bastando a intimação pessoal do autor (CPC, art. 485, §1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
É cabível a extinção do processo de execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento executivo (art. 771, parágrafo único), quando o feito permanece paralisado por mais de 30 (trinta) dias por negligência do exequente e, após intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, a inércia persiste
.
”

“
É desnecessário o requerimento do executado para a extinção por abandono quando não aperfeiçoada a
triangularização
processual, sendo inaplicável, nessa hipótese, a Súmula 240/STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e §1º; 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1534585 RJ 2019/0192508-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020
;
TJMT, AC 1000307-07.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025
;
(TJMT, AC 0002669-86.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

BANCO DO BRASIL S/A
,
interposto
contra sentença (ID
.

341443487
)

proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande
-
MT
que,
na

Execução de Título Extrajudicial
proposta

em
desfavor
de
IAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
,
JOSE CARLOS WAGNER

e
ELIZABETH MARQUES WAGNER
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nestes termos:

[...]

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S.A.
em face de IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros, todos qualificados nos autos.

Conforme análise dos autos
, verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada para praticar atos necessários ao prosseguimento do feito, porém manteve-se inerte, não cumprindo o prazo estipulado por este Juízo para a prática do ato
(id 167558771).

DECIDO.

Nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, a parte foi devidamente intimada para tomar as providências necessárias
ao prosseguimento do feito, restando evidenciado que sua inércia configura descumprimento da ordem judicial.

A intimação pessoal é meio hábil e adequada para que a parte tome ciência inequívoca da ordem judicial e de suas consequências, e,
não havendo qualquer manifestação
ou justificativa, cabe ao juízo aplicar as medidas cabíveis.

Ante o exposto,
diante da inércia da parte requerida, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por inércia da parte autora, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais.

[...]
[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

341443488
)
,

o Banco apelante sustenta as seguintes teses:

Impossibilidade de extinção da execução
por
abandono de causa
: hipótese fora dos incisos do art. 924 do CPC

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não se aperfeiçoou a
triangularização
da relação processual.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (Sentença n.º 39007974)
e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID
.

341501386
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
IAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

JOSE CARLOS WAGNER

ELIZABETH MARQUES WAGNER

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de Apelação,
interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande
-MT
que, na
Execução de Título Extrajudicial
proposta em desfavor de
IAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., JOSE CARLOS WAGNER e ELIZABETH MARQUES WAGNER
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
por abandono da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, apesar de o exequente ter sido devidamente intimado pessoalmente para praticar ato indispensável ao regular prosseguimento do feito (ID. 167558771), permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo fixado, circunstância que caracterizou abandono
e
inércia da parte autora, razão pela qual, com fundamento no art. 485, §1º, e inciso III, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o exequente ao pagamento das despesas e custas processuais.

A seguir passo ao exame das teses sustentadas pelo Banco apelante.

1.
I
naplicabilidade da
extinção da execução por abandono de causa

O Banco apelante sustenta que

a extinção com base no art. 485, III, do CPC (abandono) não se aplica ao processo de execução, pois a extinção da execução somente pode ocorrer nas hipóteses do art. 924 do CPC/2015
, que elenca rol taxativo.

Assevera que,
diante de inércia do exequente, o efeito correto é a
suspensão da execução e o arquivamento
, com disciplina do art. 921 (inc. III e §§),
do CPC,
iniciando-se, após, a prescrição intercorrente (§4º), e eventual extinção
pela hipótese do
art. 924, V
, do mesmo Código.

Ressalta que
o art. 771, parágrafo único,
do CPC,
permite aplicação subsidiária das regras do processo de conhecimento apenas quando não houver regra específica no Livro II
.

Porém, segundo argumenta o apelante,
como há regra específica para
a
extinção
da execução
(art. 924) e disciplina para
a hipótese de
inércia
e
suspensão
ou
arquivamento (art. 921), não caberia
aplicar
o art. 485, III
, do CPC
.

Aduz, ainda, que
o abandono da causa não prescinde do “elemento subjetivo”, isto é, a “induvidosa desídia processual do autor”
. S
egundo o
apelante
, isso não se evidenciaria nos autos, motivo pelo qual teria havido “extremo rigor” e “equívoco”.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o Banco apelante ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial
em
07/07/2017, lastreada
em aval
à
Cédula de Crédito Bancário n.º 276.413.407 (ID.
341443372
).

Desde o ano de 2017, ocorreram inúmeras tentativas infrutíferas de citação dos executados
, uma vez que não foram localizados nos endereços indicados pelo exequente, ora apelante.

Em

23/06/2024

consta a última certidão negativa de citação, nestes termos:

[...]

Certifico que NÃO FOI POSSIVEL CITAR E INTIMAR
IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em razão de estando no endereço constatei ser o prédio do Goiabeiras
shopping
, assim como não avistei
ali a
loja
30 ,
tampouco a empresa executada.

[...]

Certifico que diligenciei na Rua
Salin

Nadaf
nesta comarca
e NÃO FOI POSSIVEL INTIMAR JOSE CARLOS WAGNER E ELIZABETH MARQUES WAGNER
em razão de não avistar de maneira aparente o número 288.

[...] (ID. 341443484) [grifo nosso]

Posteriormente, em
12/08/2024
,
foi expedida intimação, ao Banco Apelante, para: “[...]
manifestar-se nos autos no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de necessário para o regular andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC
.
[...]” (ID.
341443485
).

O exequente, ora apelante, foi devidamente intimado,
por via postal,
pessoalmente, mediante aviso
de recebimento assinado e juntado aos autos em
31/08/2024
(ID.
341443486
).

Meses se passaram, sem qualquer manifestação do Banco exequente
.

Enfim, em
27/03/2024
, o Juízo
a quo
proferiu a sentença de extinção, sem julgamento de mérito, ora objurgada.

Como é cediço,
a extinção por abandono da causa
(art.
485, III
, do CPC) pressupõe a
paralisação do processo por negligência da parte autora por mais de 30 (trinta) dias
,
após
ser
intimada pessoalmente
para suprir a falta em
5 (cinco) dias
(art.
485, §1º
, do CPC).

No caso, o Banco exequente foi pessoalmente intimado por via postal, com AR juntado, e permaneceu silente por lapso considerável,
de quase
06 (seis) meses,
circunstância que evidencia o descumprimento da determinação judicial e a ausência de impulso processual necessário ao prosseguimento.

Nessa linha, ainda que o processo seja de execução,
não se ignora
que o art.
771, parágrafo único
, do CPC autoriza a aplicação subsidiária das disposições do Livro I (processo de conhecimento) ao procedimento executivo,
desde que compatíveis
com as normas especiais do Livro II. Assim,
quando o ato omitido é indispensável ao prosseguimento
e a parte, mesmo intimada pessoalmente,
não o pratica nem justifica
, admite-se, por compatibilidade, a incidência do art.
485, III e §1º
, do CPC
.

Além disso, a alegação de “suspensão automática” não se sustenta indistintamente: o art.
921
elenca
hipóteses legais de suspensão
, não convertendo toda e qualquer paralisação imputável ao credor em suspensão/arquivamento. No caso concreto, o que se verifica é que, após sucessivas diligências negativas de citação, o Juízo determinou ao exequente que promovesse o regular andamento do feito, sob pena de extinção, e,
mesmo cientificado pessoalmente
, o Banco permaneceu absolutamente inerte, inviabilizando o avanço processual.

Desse modo, revela-se legítima a sentença terminativa, pois a inação do exequente compromete a duração razoável do processo e impede o exercício regular da atividade jurisdicional executiva (CPC,
arts
.
4º
,
6º
e
139, II
).

Outrossim, a
ssevera-se, ainda, que
não se aplica ao caso o teor da Súmula 240/STJ
, pois referido enunciado condiciona a extinção por abandono,
quando já
angularizada
a relação processual
, ao
requerimento da parte ré
. Aqui, conforme consignado,
não houve citação válida dos executados
, de modo que
não se aperfeiçoou a
triangularização
e, por conseguinte, inexiste exigência de provocação do devedor para a extinção por abandono, bastando a observância do art.
485, §1º
, do CPC (intimação pessoal) — requisito que foi cumprido.

Dessarte, tendo o Banco exequente sido
pessoalmente intimado
(art.
485, §1º
, do CPC) para requerer providências ao regular andamento do feito e, ainda assim,
permanecido inerte
, correta se mostra a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono,
não incidindo
, na hipótese, a exigência de requerimento dos executados (Súmula 240/STJ), porquanto
não integraram a lide
.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e desta colenda Câmara de Direito Privado
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NO CASO.
AGRAVO INTERNO
PROVIDO .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. "
A extinção prevista no artigo
485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)"
(
AgInt
no
AREsp
1 .427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019,
DJe
de 1º/07/2019).
2 .
"A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu
apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção
" (
AgInt
no
AREsp
989.329/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe
de 24/02/2017).
3
.
Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso
, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1534585 RJ 2019/0192508-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2020)
[grifo nosso]

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE POR MEIO ELETRÔNICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de cédula de crédito bancário, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente, mesmo após regularmente intimada, inclusive pessoalmente, por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a extinção do processo executivo por abandono da causa, diante da ausência de previsão expressa no art. 924 do CPC, e se restou configurada a inércia da parte exequente nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo executivo admite a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento, conforme art. 771 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ admite a extinção do processo executivo por abandono da causa, desde que comprovada a intimação pessoal do exequente, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

5. No caso concreto, restou demonstrada a intimação da parte exequente, inclusive pessoalmente por meio eletrônico, com base no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, sem que houvesse manifestação nos autos por período superior a seis meses.

6. Caracterizada a inércia e o abandono da causa, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
É cabível a extinção de ação de execução por abandono da causa, desde que verificada a inércia da parte exequente, devidamente intimada, inclusive por meio eletrônico, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e § 1º; 771; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; STJ, REsp 1954717/DF, j. 16.08.2022; TJMT,
ApCiv
0003531-25.2013.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.03.2024.

(
TJMT, AC
1000307-07.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)[grifo nosso]

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA
. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte exequente, mesmo após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da intimação pessoal realizada para fins de caracterização do abandono da causa, bem como a possibilidade de extinção do processo executivo sem resolução do mérito sem requerimento da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal da parte exequente foi realizada no endereço constante da petição inicial, tendo sido recebida por preposto do banco, sem qualquer comprovação de nulidade ou mudança de endereço informada nos autos.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a extinção do processo executivo por abandono da causa, mesmo sem requerimento da parte contrária, quando não estabelecida a relação processual ou quando o executado deixa de apresentar embargos à execução, como no caso dos autos.

5. A alegação de que deveria ter sido aplicada a prescrição intercorrente não se sustenta,
pois
a extinção do feito decorreu da desídia do exequente regularmente intimado.

6. Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, diante da não oposição de embargos à execução e ausência de citação de todos os executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a extinção do processo executivo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando regularmente intimada
pessoalmente a parte exequente, sendo desnecessário o requerimento da parte contrária
nos casos de ausência de citação ou revelia do executado
."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1534585/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1427832/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
989.329/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2017.

Súmula inaplicável: nº 240/STJ.

(TJMT, AC 0002669-86.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que ausentes na sentença recorrida, já que não se completou a relação processual que demanda a participação da apelada, ainda não citada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026